Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ÁGIO DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA. VEDAÇÃO LEGAL. BOA FÉ OBJETIVA. OFENSA. NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO ILÍCITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO.

1. Embora usual a venda do chamado “ágio” de veículo sem a aquiescência do agente financeiro, credor fiduciário, a aludida prática expõe “alienante” e “adquirente” a riscos inevitáveis, sujeitando-os a diversos dissabores.

2. Se o devedor transfere irregularmente o bem a terceiros, age em desacordo com o regramento que recai sobre o instituto da alienação fiduciária em garantia, violando o princípio da boa-fé objetiva, e atentando contra os direitos atribuídos ao credor.

3. À luz dos comandos do art. 104, II, do Código Civil, é nulo o negócio jurídico que versa sobre objeto ilícito, sendo certo que tal avença, não produz efeitos jurídicos erga omnes, devendo ser reconhecido, de ofício, pelo magistrado, conforme preceitua o parágrafo único do art. 168 daquele Diploma.

4. Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, apenas se admite a juntada extemporânea de documento na hipótese de força maior impeditiva, ou ainda quando se tratar de documento novo ou de prova imprescindível à demonstração de fatos supervenientes.

5. Ante a constatação de que o demandante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 373, I, da Lei adjetiva, não merece acolhimento a pretensão compensatória invocada a título de dano moral.

6. Recurso não provido.